Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), GERLANE DA SILVA SANTOS - CPF: 034.542.672-00 (AGRAVANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALINE LIMA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA ARAUJO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

III) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. A agravante sustenta sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, em razão de estar desempregada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e os documentos apresentados para demonstrar sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

4. A doutrina reconhece que o juiz deve avaliar a real condição financeira do requerente com base em critérios objetivos, podendo indeferir o benefício caso existam provas de que a alegação de hipossuficiência não corresponde à realidade.

5. No caso concreto, a agravante apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), demonstrando sua condição de desempregada, bem como extratos bancários que evidenciam a inexistência de renda suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

6. Diante da inexistência de prova em sentido contrário, deve ser reconhecido o direito da agravante à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

2. A comprovação da condição de desemprego e a ausência de renda suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer a subsistência justificam a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso fornecido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1003926-18.2025.8.11.0000.

Agravante (s): GERLANE DA SILVA SANTOS.

Agravado (s): PICPAY SERVIÇOS S/A E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERLANE DA SILVA SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1014578-08.2024.8.11.0040, manejada em face de PICPAY SERVIÇÕES S.A., BANCO DO BRASIL S.A., ALINE LIMA ARAUJO, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que atualmente está desempregada, restando impossibilitada, de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 268418766.

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID’s. 274109891 e 275521375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais

exigidas, sobretudo porque ela trouxe aos autos a cópia de sua CTPS, pela qual demonstra sua condição de desempregada e extrato bancário demonstrando ser pessoa de parcos recursos financeiros, sem renda suficiente para custear as despesas processuais exigidas, ainda que parceladas, sem comprometimento da própria subsistência, assim como, de sua família.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025